Tribunal: TJSP
Processo: 2225634-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Correção de erro material "ex officio" – Processo reencaminhado para apreciação pela Turma Julgadora, nos termos do art. 494, inciso I do CPC. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225634-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes WEST
BAR PIRACICABA LTDA EPP e MARCO ANTÔNIO PAIVA PRADO, é agravado
GABRIELY ORIANI THOMASELLA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
2
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000
Agravantes: West Bar Piracicaba Ltda. Epp e Marco Antônio Paiva Prado
Agravado: Gabriely Oriani Thomasella EPP
Comarca: Piracicaba
Voto no 42578
AGRAVO DE INSTRUMENTO Correção de
erro
material
“ex
officio”

Processo
reencaminhado para apreciação pela Turma
Julgadora, nos termos do art. 494, inciso I do
CPC. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida nos autos de Ação Monitória e que deferiu o pedido de
penhora de 30% dos salários/remunerações líquidos dos executados
(fl. 17).
Foi constato erro material no v. acórdão “ex
officio”.
E o relatório.
O acórdão de fls. 117/121 negou provimento ao
recurso.
Todavia, a Turma Julgadora, constata a ocorrência
de erro material na disposição final do julgamento colegiado.
Ocorre que nos termos da fundamentação do
acórdão, o resultado correto é de provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
3
Ante ao exposto, com fundamento no artigo 494,
inciso I do CPC, corrigem-se o erro material, para constar que o
resultado do julgamento realizado pelo acórdão de fls. 117/121 é de
provimento do recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator